Tribunal: TJDFT
Processo: 0738709-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0738709-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WILLIAM MASSAO KORESSAWA PACIENTE: MATHEUS DE ALBUQUERQUE ALVES AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus em que figura como paciente MATHEUS DE ALBUQUERQUE ALVES, tendo por questionamento ato supostamente ilegal praticado pelo Juízo do Tribunal do Júri da Ceilândia que, nos autos do processo n° 0719601-33.2024.8.07.0003, indeferiu requerimento da defesa para que fosse designada audiência de instrução na modalidade presencial (Id. 210691594 dos autos de origem). O impetrante pleiteia a suspensão da audiência por videoconferência designada pelo Juízo singular, para que possa “explicitar melhor o objeto da prova pretendida”. Em suas razões, defende a existência de coação ilegal, em razão de “excesso e inépcia da peça acusatória”, pois a denúncia, segundo afirma, não teria descrito “o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, mormente no que se refere ao elemento subjetivo do crime de roubo”, destacando que, ante tais circunstâncias, seriam inadmissíveis “o indiciamento e o oferecimento de denúncia”. Acerca da prova pretendida, entende que, antes de indeferi-la, o Juízo deveria conceder à parte a possibilidade de esclarecer “a utilidade e relevância da mencionada prova, em homenagem ao princípio da ampla defesa e do devido processo legal”, o que, porém, não ocorreu, de modo a ser necessária, no entender do impetrante, a suspensão da audiência por videoconferência já designada. Na oportunidade, discorre sobre suposto equívoco no indiciamento e oferecimento de denúncia contra o paciente, face a ausência de elementos suficientes à demonstração do roubo, inclusive pelo depoimento da própria vítima. Nesse sentido, pugna pela concessão da liminar, para suspender o ato instrutório. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido liminar aviado no bojo de habeas corpus que objetiva tutelar direito de ir e vir do paciente, em face de suposta ilegalidade na decisão do Juízo singular, que indeferiu o requerimento da defesa para que fosse designada audiência de instrução na modalidade presencial, mantendo a realização do ato processual por meio de videoconferência, tendo em conta os seguintes fundamentos (Id. 210691594 dos autos de origem): Compulsando os autos, verifica-se que os quatro denunciados respondem ao processo presos preventivamente. Por esse motivo, indefiro o requerimento defensivo, considerando a orientação do Gabinete da Corregedoria deste Eg. Tribunal de Justiça, constante do art. 2o, §1o, da Instrução 01/2023, no sentido de que as audiências de processos cujo acusado esteja preso devem, preferencialmente, ocorrer por videoconferência em razão da escassez de efetivo para o cumprimento de requisições de presos nos diversos fóruns do Distrito Federal. Ademais, a escassez de escolta resultaria na necessidade de prorrogação do prazo para a realização da audiência, o que poderia acarretar excesso de prazo da prisão preventiva antes da conclusão da fase de instrução processual. No entanto, será garantido ao réu o direito de se comunicar de forma reservada com seu defensor, inclusive por meio de videoconferência. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). De outro lado, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. No presente caso, não vislumbro qualquer elemento concreto apto a demonstrar a existência de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, em decorrência do decisum ora impugnado. O impetrante objetiva suspender a realização do ato processual por videoconferência, porém sem impugnar qualquer dos fundamentos invocados pelo Juízo singular, os quais, com efeito, possuem efetiva relevância, posto que concernentes à segurança e viabilidade do ato processual, face à escassez de escolta, bem assim à demora desnecessária em sua realização, com prejuízos, inclusive, ao próprio paciente. Demais disso, o impetrante não demonstrou qualquer prejuízo concreto à defesa do paciente, pelo fato de ato processual ser realizado por meio de videoconferência. Fosse o caso, deveria, desde logo, demonstrar qual a efetiva necessidade de realização da audiência presencial, cujo objeto não seria possível alcançar por meio de videoconferência. Se não o fez é porque tal necessidade não existe, de modo que, ante os relevantes fundamentos invocados pelo Juízo a quo, não vislumbro razões para imprimir compreensão diversa daquela esposada na decisão de origem. Nesse contexto, por não vislumbrar, ao menos por ora, constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no writ, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo singular. Dispenso as informações. Ouça-se a D. Procuradoria de Justiça (art. 216 do RITJDFT). Intimem-se. Brasília/DF, 16 de setembro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora